Tribunal: TCU
Processo: 006.513/1997-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Samuel Alves Julião contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de Samuel Alves Julião ao Acórdão 1297/2023-TCU-Plenário , que não conheceu recursos de revisão interpostos contra o Acórdão 1428/2005-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos recorrentes e de outros responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado em tomada de contas especial instaurada pelo então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), motivada por danos em virtude da paralisação das obras de restauração da rodovia BR 242/BA, objeto do Contrato PG-13/93-00, de 29/4/1993, e seus aditivos. Considerando que o documento apresentado pelo recorrente à peça 633 não identifica a espécie recursal, tendo sido autuado como embargos de declaração por se tratar do único recurso possível nesta fase processual, nos termos dos arts. 287 e 288 do Regimento Interno do TCU; considerando que no conteúdo do recurso não há qualquer menção ao número do acórdão recorrido, tampouco indicação de possível omissão, contradição ou obscuridade, elementos que justificariam a oposição de embargos; considerando que embora não haja notificação do representante legal da parte, há comprovação de que houve consulta ao processo, conforme "Relatório de acesso aos autos/vista eletrônica" (peça 636), que indica o acesso ao processo no dia 7/1/2024; considerando que a própria apresentação de recurso pressupõe o conhecimento do andamento processual; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, IV, "b" e § 3o, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração e informar o embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.513/1997-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Contreiras Lima (XXX.697.285-XX); Dinamerica Nascimento Julião (XXX.536.585-XX); Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51); Samuel Alves Julião (XXX.362.205-XX); Samuel Alves Julião Junior (XXX.536.315-XX); Valdomiro Nery Moitinho (XXX.797.055-XX); Veronica Nascimento Julião (XXX.536.405-XX); Viriato Cardoso Construções e Projetos Eireli (15.145.162/0001-95). 1.2. Recorrente: Samuel Alves Julião (XXX.362.205-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em Liquidação). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF), representando Zaira Nascimento Julião; Patricia Tiana Pacheco Lamarão (10.455/OAB-PA), representando Viriato Cardoso Construcoes e Projetos Eireli; Luciana Pastick Fujino (22.830/OAB-PE) e Milton Pastick Fujino (19.040/OAB-PE), representando Maia Melo Engenharia Ltda; Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF) e Mateus Martins Soares (67522/OAB-DF), representando Dinamerica Nascimento Julião; Pedro Eloi Soares (1.586-A/OAB-DF), representando Antônio Contreiras Lima; Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF), representando Veronica Nascimento Julião; Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF), representando Samuel Alves Julião Junior; Pedro Eloi Soares (1.586-A/OAB-DF), representando Samuel Alves Julião; Pedro Eloi Soares (1.586-A/OAB-DF), representando Valdomiro Nery Moitinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.